Tribunal: TJSP
Processo: 1061724-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão do Município de São Paulo à condenação das apeladas em ação regressiva – Impossibilidade – Precatório expedido, mas ainda não adimplido – O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que para que o ente público possa exercer a ação regressiva, é imprescindível que o dano patrimonial tenha se materializado, o que ocorre apenas no momento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão do Município de São Paulo à condenação das apeladas em ação regressiva – Impossibilidade – Precatório expedido, mas ainda não adimplido – O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que para que o ente público possa exercer a ação regressiva, é imprescindível que o dano patrimonial tenha se materializado, o que ocorre apenas no momento do pagamento da indenização – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.